Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739392-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: MARIA JOSE DIAS MARQUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra a decisão ID origem 209177550, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0022640-37.2014.8.07.000116, movida em face de MARIA JOSE DIAS MARQUES, ora agravada. Ao compulsar os autos, verifico que a agravante não recolheu o preparo. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator